Tribunal: TCU
Processo: 009.124/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia de suposta irregularidade pela falta de nomeação de candidato aprovado em concurso público para provimento do cargo de Professor do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico por violação da ordem de classificação, em virtude da redistribuição de cargos ocupados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de denúncia de suposta irregularidade pela falta de nomeação de candidato aprovado em concurso público para provimento do cargo de Professor do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), por violação da ordem de classificação, em virtude da redistribuição de cargos ocupados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU (RITCU) e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. assinar prazo de 15 (quinze) dias para que a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, anulando as Portarias Ministério do Planejamento no 57, de 14/4/2000, e no 79, de 28/2/2002, por estarem em desacordo com os arts. 37, caput , da Lei 8.112/1990, e 13, inciso III, da Lei 9.784/1999, informando a este Tribunal, no prazo acima especificado, as medidas adotadas; 9.3. determinar à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, com fundamento nos arts. 4°, inciso I, e 7o, § 3o, inciso III, da Resolução-TCU 315, de 2020, art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e art. 138, inciso III, do Anexo I do Decreto 9.745/2019, que, num prazo de 180 (cento e oitenta) dias, normatize as condições em que pode ser realizada a redistribuição, considerando como premissa que o instituto da redistribuição é medida de excepcionalidade e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1308/2014-TCU-Plenário ), em especial: i) a necessidade de os órgãos promotores das redistribuições registrarem, em processo administrativo, as razões que fundamentam o interesse da Administração; ii) a vedação a redistribuição de cargo vago quando há concurso público em andamento ou vigente para as especialidades dos cargos interessados na redistribuição; e iii) no caso de cargo ocupado, a concordância expressa do servidor, bem como observando a Instrução Normativa 151/2013 do Supremo Tribunal Federal (STF), e a Resolução 146/2012 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orientando seus jurisdicionados sobre a matéria; e informando a este Tribunal, no prazo acima especificado, as medidas adotadas; 9.4. assinar prazo de 30 (trinta) dias para que o Ministério da Educação, mediante prévia instauração de processo administrativo, assegurando-se aos interessados o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, anulando as Portarias-MS 320, de 02/03/2016, e 1.151, de 16/06/2016, por estarem em desacordo com o art. 37 da Lei 8.112/1990 e com a jurisprudência do TCU, uma vez que não foram atendidas duas condições para que a redistribuição pudesse ser admitida em caráter excepcional (preenchimento dos requisitos estabelecido no referido artigo, em especial o interesse da Administração, que deveria estar devidamente comprovado nos autos dos processos administrativos; e inexistência de concurso público em andamento ou em vigência para as especialidades dos cargos interessados na redistribuição, a fim de resguardar interesses de candidatos aprovados), informando a este Tribunal, no prazo acima especificado, as medidas adotadas; 9.5. determinar, nos termos da jurisprudência do TCU ( Acórdão 6269/2021-TCU-Primeira Câmara , Relator Min. Benjamin Zymler) e dos arts. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, a audiência dos gestores responsáveis pelos atos de redistribuição dos servidores Luciano Tiago Bernardo, CPF XXX.432.668-XX, e Adimilson Araújo da Silva, CPF 691.304.936-6, em exame nestes autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa pelas seguintes irregularidades: 9.5.1. então Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Sr. Eduardo Antônio Modena, CPF XXX.920.438-XX, pela redistribuição do Sr. Luciano Tiago Bernardo (CPF XXX.432.668-XX, Siape 1811669), sem a comprovação de interesse da Administração, que deveria estar devidamente comprovado nos autos do processo administrativo, transfigurando o instituto de redistribuição em transferência, em afronta ao art. 37 da Lei 8.112/1990 e à jurisprudência do TCU, uma vez que não foram atendidas duas condições para que a redistribuição pudesse ser admitida em caráter excepcional (interesse da Administração e inexistência de concurso público em andamento ou em vigência para as especialidades dos cargos interessados na redistribuição, a fim de resguardar interesses de candidatos aprovados); 9.5.2. então Diretor-Geral do Campus Birigui, em Exercício, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Sr. Edmar Cesar Gomes da Silva, CPF XXX.469.018-XX, por ter manifestado concordância em realizar a redistribuição do Sr. Luciano Tiago Bernardo (CPF XXX.432.668-XX, Siape 1811669) (peça 27, p. 12), sem a comprovação de interesse da Administração, que deveria estar devidamente comprovado nos autos do processo administrativo, transfigurando o instituto de redistribuição em transferência, em afronta ao art. 37 da Lei 8.112/1990 e à jurisprudência do TCU, uma vez que não foram atendidas duas condições para que a redistribuição pudesse ser admitida em caráter excepcional (interesse da Administração e inexistência de concurso público em andamento ou em vigência para as especialidades dos cargos interessados na redistribuição, a fim de resguardar interesses de candidatos aprovados); 9.5.3. então Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IFG), Sr. Vicente Pereira de Almeida, CPF XXX.130.351-XX, por ter manifestado concordância em realizar a redistribuição do Sr. Adimilson Araújo da Silva (CPF 691.304.936-6, Siape 1807167) (peça 32, p. 10 e 11), sem a comprovação de interesse da Administração, que deveria estar devidamente comprovado nos autos do processo administrativo, transfigurando o instituto de redistribuição em transferência, em afronta ao art. 37 da Lei 8.112/1990 e à jurisprudência do TCU, uma vez que não foram atendidas duas condições para que a redistribuição pudesse ser admitida em caráter excepcional (interesse da Administração e inexistência de concurso público em andamento ou em vigência para as especialidades dos cargos interessados na redistribuição, a fim de resguardar interesses de candidatos aprovados); 9.5.4. então Diretor de Implantação do Campus Trindade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IFG), Sr. Júlio Cézar Garcia, CPF XXX.480.171-XX, por ter manifestado concordância em realizar a redistribuição do Sr. Adimilson Araújo da Silva (CPF 691.304.936-6, Siape 1807167) (peça 32, p. 9), sem a comprovação de interesse da Administração, que deveria estar devidamente comprovado nos autos do processo administrativo, transfigurando o instituto de redistribuição em transferência, em afronta ao art. 37 da Lei 8.112/1990 e à jurisprudência do TCU, uma vez que não foram atendidas duas condições para que a redistribuição pudesse ser admitida em caráter excepcional (interesse da Administração e inexistência de concurso público em andamento ou em vigência para as especialidades dos cargos interessados na redistribuição, a fim de resguardar interesses de candidatos aprovados); 9.5.5. então Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), Sr. Roberto Gil Rodrigues Almeida, CPF XXX.107.186-XX, pela redistribuição do Sr. Luciano Tiago Bernardo (CPF XXX.432.668-XX, Siape 1811669) e por ter manifestado concordância em realizar a redistribuição do Sr. Adimilson Araújo da Silva (CPF 691.304.936-6, Siape 1807167) (peça 32, p. 5), sem a comprovação de interesse da Administração, que deveria estar devidamente comprovado nos autos dos processos administrativos, transfigurando o instituto de redistribuição em transferência, e com burla ao concurso público em andamento (Edital 55/2015 - área de Gestão no campus Uberaba), prejudicando a convocação de dois candidatos aprovados na lista de espera, em afronta ao art. 37 da Lei 8.112/1990 e à jurisprudência do TCU, uma vez que não foram atendidas duas condições para que a redistribuição pudesse ser admitida em caráter excepcional (interesse da Administração e inexistência de concurso público em andamento ou em vigência para as especialidades dos cargos interessados na redistribuição, a fim de resguardar interesses de candidatos aprovados); 9.5.6. então Diretor-Geral do Campus Uberaba do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), Sr. Rodrigo Afonso Leitão, CPF XXX.618.286-XX, pela redistribuição do e por ter manifestado concordância em realizar as redistribuições dos Srs. Luciano Tiago Bernardo (CPF XXX.432.668-XX, Siape 1811669) e Adimilson Araújo da Silva (CPF 691.304.936-6, Siape 1807167) (peças 30, p. 2, e 32, p. 4), sem a comprovação de interesse da Administração, que deveria estar devidamente comprovado nos autos dos processos administrativos, transfigurando o instituto de redistribuição em transferência e com burla ao concurso público em andamento (Edital 55/2015 - área de Gestão no campus Uberaba), prejudicando a convocação de dois candidatos aprovados na lista de espera, em afronta ao art. 37 da Lei 8.112/1990 e à jurisprudência do TCU, uma vez que não foram atendidas duas condições para que a redistribuição pudesse ser admitida em caráter excepcional (interesse da Administração e inexistência de concurso público em andamento ou em vigência para as especialidades dos cargos interessados na redistribuição, a fim de resguardar interesses de candidatos aprovados); 9.5.7. então Secretário Executivo do Ministério da Educação, Substituto, Sr. Wagner Vilas Boas de Souza, CPF XXX.213.611-XX, signatário da Portaria no 320, de 02/03/2016, do Ministério da Educação (peça 46, p. 1-3, e peça 32, p. 22), que autorizou a redistribuição do Sr. Adimilson Araújo da Silva (CPF 691.304.936-6, Siape 1807167), sem a comprovação de interesse da Administração, que deveria estar devidamente comprovado nos autos do processo administrativo, transfigurando o instituto de redistribuição em transferência, e com burla ao concurso público em andamento (Edital 55/2015 - área de Gestão no campus Uberaba), prejudicando a convocação de dois candidatos aprovados na lista de espera, em afronta ao art. 37 da Lei 8.112/1990 e à jurisprudência do TCU, uma vez que não foram atendidas duas condições para que a redistribuição pudesse ser admitida em caráter excepcional (interesse da Administração e inexistência de concurso público em andamento ou em vigência para as especialidades dos cargos interessados na redistribuição, a fim de resguardar interesses de candidatos aprovados); 9.5.8. então Secretário Executivo do Ministério da Educação, Substituto, Sr. Felipe Sartori Sigollo, CPF XXX.964.098-XX, signatário da Portaria no 1.151, de 16/06/2016, do Ministério da Educação (peça 46, p. 4-8), que autorizou a redistribuição do Sr. Luciano Tiago Bernardo (CPF XXX.432.668-XX, Siape 1811669), sem a comprovação de interesse da Administração, que deveria estar devidamente comprovado nos autos do processo administrativo, transfigurando o instituto de redistribuição em transferência, e com burla ao concurso público em andamento (Edital 55/2015 - área de Gestão no campus Uberaba), prejudicando a convocação de dois candidatos aprovados na lista de espera, em afronta ao art. 37 da Lei 8.112/1990 e à jurisprudência do TCU, uma vez que não foram atendidas duas condições para que a redistribuição pudesse ser admitida em caráter excepcional (interesse da Administração e inexistência de concurso público em andamento ou em vigência para as especialidades dos cargos interessados na redistribuição, a fim de resguardar interesses de candidatos aprovados); 9.6. determinar à Sefip que: 9.6.1. verifique os atos de admissão dos servidores Adimilson Araújo da Silva (CPF 691.304.936-6, Siape 1807167) e Luciano Tiago Bernardo (CPF XXX.432.668-XX, Siape 1811669) decorrentes das redistribuições em exame nestes autos, adotando as providências cabíveis; 9.6.2. monitore o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.6.1 deste acórdão, representando ao TCU, caso isso se mostre necessário; 9.7. autorizar vista dos autos aos responsáveis e órgãos jurisdicionados envolvidos, com exceção das peças 1 e 4, com fulcro nos arts. 55 da Lei 8.443/1992, e 12, § 1o, e 16 da Portaria-TCU 114/2020, 9.8. retirar o sigilo destes autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante (peças 1 e 4), nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 9.9. comunicar este Acórdão ao denunciante, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IFG), ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), ao Ministério da Educação e à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.